Tribunal: TJSP
Processo: 2213797-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Objeção para fins de rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Objeção para fins de rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000066955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213797-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados AMBROSINA REZENDE SOARES DE
OLIVEIRA, ANNA MORENO BERBER RAMOS e MARIA MADALENA DE
QUEIROZ TOSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213797-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28493-JV
2
VOTO No 28.493 - JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2213797-64.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: AMBROSINA REZENDE SOARES DE OLIVEIRA
E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS
AUTOS
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
no
0010637-12.2004.8.26.0053 Objeção para fins de rediscussão e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 1.022, do Código de Processo Civil Prequestionamento ficto,
nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC
Embargos de
declaração com nítido caráter infringente ao julgado - Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo, nos autos de habilitação na execução de
sentença do mandado de segurança no 0010637-12.2004.8.26.0053,
ajuizada por Ambrosina Rezende Soares de Oliveira e Outros, insurgindo-se
contra o v. acórdão de fls. 23/29, que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso interposto pelos ora embargados, para reformar a r. decisão
agravada e, via de consequência, afastar a exclusão da verba honorária da
execução.
Requer a embargante Fazenda do Estado, inclusive para
fins de prequestionamento, que a fixação de honorários em seu desfavor se
dê de forma equitativa. Invoca o princípio da proporcionalidade (fl. 01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213797-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28493-JV
3
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos. Senão, vejamos.
O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as
hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é
a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente
quando destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do
novo Código de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de
tempestividade do recurso ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, Ed.
Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no
corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior
que decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados,
com a decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas
partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213797-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28493-JV
4
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, a dar provimento ao
recurso interposto pelos ora embargados, para reformar a r. decisão
agravada e, via de consequência, afastar a exclusão da verba honorária da
execução.
Como é perceptível da atenta leitura do julgado, os
temas aventados nos autos foram efetivamente decididos no v. acordão
embargado, notadamente no que tange ao pronunciamento expresso desta
R. Turma Julgadora apenas quanto ao cabimento da verba honorária
perseguida pelos exequentes, ficando sua fixação, obviamente, a cargo do
mm. juiz a quo.
Assim, eventual reforma deste entendimento acima
há de vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo
recurso adequado para tanto não são os embargos de declaração.
E, a evitar formalidades estéreis, em verdadeiro
ritual de passagem inútil, como corretamente considerado por CASSIO
SCARPINELLA BUENO, resta consagrado no Novo CPC/15 o
“prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade” (art. 1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se
falar no prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213797-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28493-JV
5
recursos às Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da
vigência do Novo Código de Processo Civil se apresenta de forma ficta,
conforme previsão legal acima transcrita.
Enfim, mero inconformismo da parte com o
resultado do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer
reforma ou rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos
de declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR